Tribunal: TJSP
Processo: 2151714-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151714-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JC MORAIS
ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
DEVANIR FRANCISCO BARRIENTOS e AINE BARRIENTOS MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151714-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37350
2
Agravo de Instrumento no 2151714-75.2020.8.26.000
Agravante: JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Devanir Francisco Barrientos dos Santos e Aline Barrientos Monteiro
Comarca: 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Voto no 37350
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que indeferiu pedido de concessão de gratuidade à autora.
Pessoa jurídica. Ausência de comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas do processo. Inteligência da súmula
381, do STJ. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC
Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida
pelo Exmo. Juiz de Direito José Carlos Metroviche da 4a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu os benefícios da gratuidade à
parte agravante.
Inconformada, a agravante recorre (fls. 01/08). Sustenta,
em síntese, que vem passando por dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia
vivida, já que possui inúmeras ações judiciais e inclusive ação com pedido de falência.
Alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. Requer
a reforma da decisão com a concessão da gratuidade requerida.
Recurso processo sem a concessão do efeito suspensivo,
com dispensa de requisição de informações.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Esta Relatoria já acompanhava o entendimento do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151714-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37350
3
Tribunal de Justiça, segundo o qual as pessoas jurídicas também podem gozar dos
benefícios da justiça gratuita, mas a sua concessão está condicionada a demonstração de
sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo (Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar os encargos processuais”).
Com o advento do novo Código de Processo Civil, em vigor
desde 18 de março de 2016, tal entendimento restou fortalecido, pois seu artigo 98
estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito aÌ
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Contudo, o § 3o do seu artigo 99 determina que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, do
que se extrai que, não obstante a legislação autorize a concessão da benesse, é
indispensável a comprovação, pela pessoa jurídica, da impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais.
E, analisando o caso dos autos, a conclusão a que se chega é
de que a executada, ora agravante, não comprovou que faz jus ao benefício, até porque, não
trouxe aos autos qualquer documento a fim de demonstrar que o exercício de sua atividade
estará comprometido com as despesas oriundas do presente processo.
O fato de atravessar período de crise financeira, o que se
depreende das inúmeras ações judiciais existentes, não é motivo suficiente para a
concessão da gratuidade a sociedades empresárias que operam com elevados valores, como
é o caso da agravante.
Para tais empresas, que têm como objetivo a obtenção de
lucro e que continuam em atividade, deve haver a demonstração cabal da dificuldade de
dispor de numerário em conta para fazer frente às despesas processuais, de modo a
evidenciar que o pagamento dessas despesas possa comprometer a continuidade de sua
atividade empresarial.
Evidentemente, não é esse o caso dos autos. Os balanços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151714-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37350
4
patrimoniais apresentados datam de 2017 e a agravante não trouxe aos autos qualquer
comprovação de que o momento atual de pandemia vivido por toda a sociedade, tenha
reduzido sua capacidade financeira de tal forma que não possa arcar com as custas do
processo, o que era sua obrigação.
Neste mesmo sentido e em relação à mesma agravante
este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Documentos que
instruíram o agravo de instrumento que não demonstram a incapacidade
financeira da Agravante para arcar com as custas e despesas processuais.
Endividamento e dificuldades econômicas que não se confundem com o
hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade. Súmula
481 do STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2267203-97.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso no término do
empreendimento. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa jurídica.
Indeferimento. Requisitos não verificados. Contradição. Vício inexistente. Via
inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos
rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009888-86.2018.8.26.0602;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de
Registro: 03/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA benefício pleiteado com amparo em cópias de documentos
fiscais relativas ao ano de 2017 e de relação de processos judiciais ajuizados
contra a empresa insuficiência Súmula 481 do STJ documentos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151714-75.2020.8.26.0000 -Voto no 37350
5
demonstram a de maneira cabal a alegada hipossuficiência financeira

necessidade de prova mais robusta determinação de recolhimento também das
custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido,
com
determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2267174-47.2019.8.26.0000; Relator (a):Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 27/03/2020).
Destaque-se que a existência de ação com pedido de falência
da agravante, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira, nem a
desonera de comprovar que não tem condições momentâneas de arcar com os encargos do
processo ou mesmo com o preparo recursal.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso a fim
de que seja mantido o quanto decidido pela decisão ora agravada.
Observe-se que a manutenção da decisão agravada implica
no reconhecimento de que toda taxa judiciária é devida, razão pela qual, certificado o
decurso do prazo recursal deste julgamento, os autos deverão retornar à origem, intimando-
se a agravante para o recolhimento do preparo também deste recurso, sob pena de inscrição
em dívida ativa.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator